Tribunal: TJPA
Processo: 0007723-67.2016.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2022-02-08

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. LEGÃTIMA DEFESA. NÃO COMPROVADA. CONDENAÃÃO MANTIDA. REDUÃÃO DA PENA BASILAR. POSSIBILIDADE. ANÃLISE EQUIVOCADA DE CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. MÃNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â Demonstrado, por meio do conjunto fÃ¡tico-probatÃ3rio carreado aos autos, especialmente pelas declaraÃ§Ãμes de testemunhas, que foram corroboradas pela prova pericial, fotogrÃ¡fica e confissÃ£o do rÃ©u, que o acusado sequer havia sido agredido verbal ou fisicamente no momento em que deu a facada na vÃtima (que veio a Ã3bito dias depois), resta configurado o crime de lesÃ£o corporal seguida de morte (art. 129, Â§3Âº, do CÃ3digo Penal), nÃ£o havendo que se falar em legÃtima defesa, eis que nÃ£o evidenciado a utilizaÃ§Ã£o dos meios estritamente necessÃ¡rios para repelir a injusta e atual agressÃ£o.2. â Constatada a valoraÃ§Ã£o equivocada das circunstÃ¢ncias judiciais relativas a culpabilidade e consequÃªncias do crime, impÃμe-se a reduÃ§Ã£o da pena-base.3. â Uma vez que o delito foi praticado com emprego de violÃªncia, e a pena restou fixada em patamar superior a 02 (dois) anos, nÃ£o cabe a substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou a suspensÃ£o da pena, nos termos dos art. 44, c/c art. 77, todos do CÃ3digo Penal.4. â RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA APLICADA E MODIFICAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. Ã UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0007723-67.2016.8.14.0059
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SOURE/PA (Vara Única)
APELANTE: WILDSON DOS SANTOS LEAL (Adv. Manoel Ricardo Correa OAB/PA Nº7361
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA BASILAR. POSSIBILIDADE. ANÁLISE EQUIVOCADA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Demonstrado, por meio do conjunto fático-probatório carreado aos autos, especialmente pelas declarações de testemunhas, que foram corroboradas pela prova pericial, fotográfica e confissão do réu, que o acusado sequer havia sido agredido verbal ou fisicamente no momento em que deu a facada na vítima (que veio a óbito dias depois), resta configurado o crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do Código Penal), não havendo que se falar em legítima defesa, eis que não evidenciado a utilização dos meios estritamente necessários para repelir a injusta e atual agressão.
2. - Constatada a valoração equivocada das circunstâncias judiciais relativas a culpabilidade e consequências do crime, impõe-se a redução da pena-base.
3. -

Uma vez que o delito foi praticado com emprego de violência, e a pena restou fixada em patamar superior a 02 (dois) anos, não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou a suspensão da pena, nos termos dos art. 44, c/c art. 77, todos do Código Penal.
4.

-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA APLICADA E MODIFICAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. À UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO PRESENTE RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO
PARA REDIMENSIONAR A PENA APLICADA E MODIFICAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 1ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e quatro a trinta e um do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
WILDSON DOS SANTOS LEAL,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Soure, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 3º, do Código Penal (crime de lesão corporal seguida de morte), sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia que:
¿no dia 03/09/2016, por volta das 23 hs a vítima estava em frente à sede de uma festa dançante localizada na 4ª rua, bairro Bom Futuro, quando foi surpreendida pelo denunciado que, sem dar chance de defesa à vítima, desferiu dois golpes de arma branca, tipo faca, sendo um dos golpes na costa e o outro no braço, levando esta ao chão.
O ora denunciado se evadiu do local, sendo prestados socorro à vítima, que apesar dos esforços veio à óbito em 26/09/2016.¿

A denúncia foi recebida (fl.06) e, após regular instrução, foi julgada procedente para condenar o réu nas sanções ao norte delineadas (sentença fls. 41/45), decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 52/54) pugna, primeiramente, pela absolvição do réu, com a tese de legítima defesa, sustentando que o apelante apenas teria repelido a injusta provocação da vítima, pontuando, ainda, que, o réu já havia sido anteriormente lesionado na cabeça e na testa com um terçado.

Em alternativa, requer que seja feita a reanálise das circunstâncias judiciais, para que todos os vetores previstos no art. 59, do CP sejam positivados, e a pena base remanejada ao mínimo legal. Pede, ainda, pela suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, do Código Penal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso (fls. 58/61).

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves opinou pelo (textuais):
¿CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do presente Recurso de apelação, para que seja redimensionada a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber,
reclusão de 4 (quatro) anos,
reprimenda esta que deve ser tornada definitiva diante da impossibilidade de ser aplicada a atenuante de confissão espontânea, ex vi da súmula 231 do STJ, e da inexistência de causas de aumento ou de diminuição da pena.¿
(fls. 66/78) textuais.

É o relatório.

À revisão do Juiz Convocado Altemar da Silva Paes, em 10 de novembro de 2021.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

Inicialmente, cumpre destacar que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao optar pela solução condenatória, uma vez que devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal seguida de morte - art. 129, § 3º do CP, perpetrado pelo apelante Wildson Leal em desfavor de Marcelo Leal Monteiro.

Com efeito, a materialidade e autoria do delito encontram-se comprovadas pela Guia de Sepultamento da vítima, bem como por fotografias da vítima no leito do hospital, e, ainda, pela ocorrência policial e confissão do réu.

No que tange à excludente de ilicitude da legítima defesa, todavia, não há qualquer elemento de convicção nos autos que demonstre que o acusado agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, usando moderadamente dos meios necessários, nos termos dos requisitos do art. 25, do CP.

O réu, em seu interrogatório judicial, confessou parcialmente os fatos que lhes são imputados, aduzindo legitima defesa. Disse que ambos já possuíam rixas anteriores e que, no dia dos fatos, estava em um bar quando a vítima chegou e veio na sua direção fazendo ¿gestos estranhos¿, razão pela qual sacou a faca que trazia consigo e desferiu um único golpe na vítima. Afirmando, ainda, que deu a facada porque achou que a vítima o iria matar.

Por sua vez, as testemunhas ouvidas em juízo, não presenciaram o momento do crime, no entanto, descreveram situações pretéritas de desavenças entre réu e vítima.

O que se percebe, da análise do conjunto probatório coligido nos autos, é que o acusado
Wildson
e a vítima Marcelo, já vinham nutrindo animosidades, de onde, dias antes do crime que ceifou a vida de Marcelo, ele (Marcelo), em outra desavença com o réu, o golpeou com um terçado na região do rosto e pernas.

No dia do crime aqui apurado, no entanto, não restou demonstrado que o réu
Wildson
Leal tenha agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, pois, a defesa não conseguiu demonstrar que a conduta do acusado
Wildson
visava repelir injusta agressão, atual ou iminente, por parte da vítima, até porque esta, sem ter qualquer chance de defesa, recebeu logo uma facada desferida pelo apelante, que por sua vez, diferentemente da vítima, se encontrava na festa devidamente armado.

Em verdade, o que foi demonstrado nos autos, é que a vítima Marcelo, no dia do crime, foi pega de surpresa, ocasião em que foi agredida pelo recorrente.

Confira-se, por oportuno, trechos das declarações prestadas pelo réu, em juízo (fl. 24):
¿(...) que já conhecia a vítima há um bom tempo. Que pegou umas terçadadas; Que na festa estava lá parado e ele chegou e fez assim com a cabeça (balançou a cabeça) e disse: ¿e agora?¿, que ele disse que não queria confusão com a vítima; que a vítima fez menção de ¿puxar¿ alguma coisa, eu corri em cima dele e furei ele; que dei só uma furada; que eu corri pra casa; que eu levei a faca pra festa porque ele (vítima) já estava me ameaçando; que a vítima ficava lhe ameaçando e passou rindo na frente da sua casa quando ele estava com o rosto enfaixado (devido a briga anterior entre ambos); que a facada foi na barriga dele;

Portanto, tenho que a prova oral produzida, asseverando o desferimento de um golpe na barriga da vítima por parte do acusado, também se harmoniza com a conclusão da Guia de Sepultamento, (fl. 18 - apenso), o qual atestou que o óbito se deu por
¿infecção generalizada, complicação por ferida perfuro incisa
.
¿
, em harmonia, também, com a fotografia constante de fl. 22.

É certo que à acusação incumbe provar a autoria e materialidade do delito. No entanto, se o réu alega em seu favor alguma circunstância que exclua o crime, ou o isente de pena, incumbe à defesa o ônus de comprová-la. E no caso, a defesa, como já dito, não se desincumbiu do ônus probatório.

Nesse passo, possível concluir que o recorrente provocou lesões na vítima sem que esta tenha sequer lhe ofendido ou agredido, cabendo pontuar, mais uma vez, que não foi encontrado com o ofendido nenhum instrumento como faca ou canivete, situação que afasta, ainda mais, o instituto da legítima defesa.

Nesse sentido, confira-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT, DO CPB. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. TESE RECHAÇADA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA E IMINENTE. REAÇÃO EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A decisão do Tribunal Popular, in casu, não se mostrou divorciada do apurado na instrução processual, pois, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada fartos elementos de prova, caindo por terra a verão de legítima defesa sustentada.
Não há nos autos evidência de o acusado ter repelido injusta agressão do ofendido. Ao contrário, o recorrente desferiu um golpe mortal, por meio de arma branca, contra a vítima, a qual estava desarmada.
(...)
4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2020.02476648-23, 215.474, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 06/11/2020, Publicado em 06/11/2020) destaquei

Portanto, as provas colhidas não abonam a tese do réu, não evidenciando a alegada legítima defesa, razão porque a manutenção de sua condenação é de rigor.

Pleiteia ainda a defesa, a reforma da dosimetria da pena, para que sejam afastadas as valorações negativas dos vetores ¿culpabilidade¿ e ¿consequências do crime¿, e a pena, assim, seja remanejada ao mínimo legal.

Para melhor análise, vamos aos termos da sentença, na parte que importa:
¿Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal Brasileiro, DENOTO:
Culpabilidade - reprovável, tendo em vista que o Réu agiu com consciência de sua atitude, sendo sua conduta merecedora de elevada censura;
Antecedentes - o Réu se revela possuidor de bons antecedentes, não existindo registro de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que desabone essa circunstância;
Conduta Social - Não foi possível aferir esta circunstância, motivo pelo qual deixo de valorá-la;
Personalidade - Poucos elementos foram colhidos, razão pela qual deixo de valorá-la;
Circunstâncias do Crime - Normal a espécie, nada tendo a valorar;
Consequências do Crime - não favorece ao réu, pois a vítima tinha toda uma expectativa de vida, sendo frustrada repentinamente;
Comportamento da vítima - nada tendo a valorar.
Á vista destas circunstâncias analisadas individualmente é que
fixo

a pena-base em 07 (seis) ano de reclusão.
Concorre uma circunstância atenuante, qual seja, o réu confessou o delito em Juízo, razão pela qual, ATENUO a pena aplicada na primeira fase em 06 meses de reclusão, permanecendo nesta segunda fase a pena em 06 (seis) anos e 06(seis) meses de reclusão.
Não concorrem casos de aumento nem de diminuição de pena, razão pela qual, permanece nesta 3ª fase de aplicação, a pena de 06 (seis) anos e 06(seis) meses de reclusão, o que torno REAL e DEFINITIVA.¿

Entendo, que assiste razão à defesa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do apelante, o magistrado
a quo
considerou desfavorável a sua
culpabilidade
, e as
consequências do delito
, para fixar sua pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, portanto, três anos acima do mínimo legal, chegando a pena final em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
pelo reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

No entanto, em relação à análise do art. 59 do CP, tenho que a decisão merece reparos, onde passo a fazê-los.

Ao negativar o vetor da
culpabilidade do réu
, o magistrado limitou-se a afirmar que é ¿
reprovável, tendo em vista que o Réu agiu com consciência de sua atitude, sendo sua conduta merecedora de elevada censura¿,
no entanto, esta não pode ser utilizada como fundamento, uma vez que tal justificativa é inerente ao tipo, razão pela qual deve ser neutralizada.

Por outro lado, anoto que o vetor das
consequências
do delito, também deve ser neutralizado, já que o fato de a vítima ter tido a sua expectativa de vida frustrada, é inerente ao tipo penal.

Feitas todas as correções necessárias, passo a dosar a pena:

Na primeira fase, uma vez que inexiste circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, adoto a fundamentação operada pelo magistrado, e reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, no entanto, deixo de aplicá-la, sob pena de violação à Sumula nº 231, do STJ, permanecendo, assim, fixada em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, mais uma vez adoto a mesma fundamentação constante na sentença, razão pela qual
torno a pena concreta e definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão.

O regime de cumprimento de pena deve ser modificado para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, ¿c¿, do Código Penal.

Uma vez que o delito foi praticado com emprego de violência, e a pena fixada foi superior a 02 (dois) anos, não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou a suspensão da pena, nos termos dos art. 44, c/c art. 77, todos do Código Penal.

Por todo o exposto, em consonância com parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reanalisar as circunstâncias judiciais e modificar a pena do apelante Wildson dos Santos Leal para 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 31 de janeiro de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator